Tribunal: TJPA
Processo: 0002141-66.2018.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002141-66.2018.8.14.0140

APELANTE: IRINEU DE MORAIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ENTENDER QUE NÃO FOI PROVADO NOS AUTOS A AUTORIA DELITIVA DO CRIME QUE FOI ATRIBUÍDO AO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo o
acusado
sido preso na posse da motocicleta objeto de origem de roubo, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe a tarefa de comprovar que comprou o bem de boa-fé, o que não foi demonstrado.
MODIFICADO, DE OFÍCIO, A PENA BASE DO ACUSADO E, POR CONSEQUENCIA, A PENA FINAL, POR SE MOSTRAREM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO RÉU
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta Irineu de Morais da Silva, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, Comarca de Santa Luzia do Pará, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 140 dias multa, pela prática da conduta delitiva presente no art. 180, § 3º, do CPB, em regime aberto.

Narra a denúncia constante à ID 12023669, de forma sintética, que o denunciado praticou o crime de receptação ao adquirir uma motocicleta de marca HONDA TITAN EX, que apresenta registro de roubo, bem como a contravenção penal de perturbação de sossego alheio.

Após instruído o feito, o réu foi condenado pela conduta descrita no art. 180, § 3º do CPB, sendo absolvido da tipificação do art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais.

Em razões recursais, ID 12023701, requer a defesa a absolvição do apelante, por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva que lhe foi atribuída.

Em contrarrazões, o parquet pugnou pelo improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa.

Da pretendida absolvição por alegada insuficiência de provas.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva que lhe foi atribuída.

Data vênia, melhor sorte não assiste a defesa, pois ao contrário do que quer fazer crer, ressai induvidosa nos autos, havendo, nesse sentido, farta prova prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A prova dos autos é segura no sentido de que o réu tinha pleno conhecimento da origem criminosa da motocicleta, não obstante sua negativa.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, mídia de ID 12023693
, disse que comprou a motocicleta pelo valor de R$1.000,00 (Um mil reais); que quem lhe vendeu a moto lhe garantiu que a mesma não era roubada; que perguntou na região se aquela motocicleta era roubada, mas ninguém disse que era roubada; que a pessoa que lhe vendeu disse que poderia confiar.

A companheira do recorrente, Sra. ALZENIR MARQUES, disse em juízo, mídia de ID 12023690
, que compraram a motocicleta pelo valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais); que mesmo achando barato a moto comprou porque estavam andando a pé; que a pessoa que lhes vendeu a moto garantiu que a mesma não era roubada; que

A testemunha, BENEDITO FURTADO, Policial confirmou todos os termos da denúncia
, esclarecendo que encontrou a motocicleta na casa do denunciado; que verificou que o veículo estava com o chassi raspado; que fizeram a prisão do mesmo.

Assim, verifico não haver nos autos nenhuma comprovação pelo réu de que o fez de boa-fé, pelo contrário, vislumbro fortes indícios de que sua
conduta
foi, no mínimo, questionável.

Ademais, no delito de
receptação
, o fato de ter sido o objeto furtado/roubado encontrado na posse do réu é um forte indício da sua culpabilidade, cabendo a ele provar de forma convincente a origem lícita do bem, ou a sua total boa-fé, no entanto, apenas aduziu que a pessoa que lhe vendeu a moto, um Sr. Conhecido como “Peixeiro” lhe garantiu que o bem não era objeto de roubo ou furto. Logo, diante da ausência de justificativa plausível, como ocorreu in casu, a absolvição mostra-se inviável.

As provas coligidas, portanto, levam à conclusão de que o recorrente é o autor do delito a ele imputado, afastando a tese do in dubio pro reo.

Registre-se que, por se tratar o dolo de elemento puramente subjetivo, torna-se difícil a sua comprovação, devendo ser aceita a prova produzida de forma indireta, levando-se em conta os indícios e as circunstâncias em que os fatos aconteceram, cabendo ao apelante demonstrar a veracidade de suas alegações, o que não foi procedido.

Assim, destarte, diante da ausência de justificativa plausível, a absolvição mostra-se inviável, devendo subsistir a condenação imposta ao apelante pelo delito de
receptação
.

No entanto, procedida uma análise da dosimetria penal constante à ID 12023698, verifica-se que o magistrado a quo equivocou-se ao dosar a pena do recorrente, pois o delito entabulado no art. 180, § 3º, do CPB possui uma pena em abstrato de 01 mês a 01 ano de detenção e, mesmo com a maioria das circunstâncias judicias a seu favor, a pena base, assim como a final, foi imposta no máximo permitido para o tipo, que no caso foi de 01 ano, conforme se verifica no trecho abaixo transcrito:

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE:
o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie
, nada tendo a ser valorado, se tratando de um crime comum de RECEPTAÇÃO;

2. ANTECEDENTES:
acusado
apesar de possui antecedentes criminais,
não possui contra si decisão judicial transitada em julgado
, nos termos da súmula 444 o STJ;

3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social não investigada
, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;

4. PERSONALIDADE:
personalidade não investigada
, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS:
os motivos do crime são inerentes ao tipo
, qual seja, o lucro/ganho fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
normais a espécie
, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS:
não existem notícias nos autos de consequências
mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para a conduta delituosa perpetrada pelo acusado.

Como se vê, a maioria das circunstâncias judiciais é FAVORÁVEL ao réu. Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 180, §3º do CPB.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuante a serem consideradas.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que mantenho a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 1 (um) ano de detenção e 140 (cento e quarenta) dias multa fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 180, §3º do Código Penal.

Logo, por se mostrarem todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB favoráveis ao apelante,
entendo necessário se corrigir, DE OFÍCIO
, esse equívoco,
motivo este que aplico a pena base no mínimo permitido para o tipo, que é de 01 (um) mês de detenção e pagamento de 10 dias multa
,
PENA ESTA QUE TORNO DEFINITIVA
, por inexistir qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
no entanto, modifico, DE OFÍCIO, a pena do acusado, conforme fundamentação acima exposta
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 07/02/2024